Tribunal: TJSP
Processo: 2138400-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor' – No mesmo sentido está a jurisprudência desta C. Oitava Câmara – Honorários advocatícios que, na

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor' – No mesmo sentido está a jurisprudência desta C. Oitava Câmara – Honorários advocatícios que, na espécie, devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido – Decisão reformada – Recurso provido.